Tribunal: TJMT
Processo: 0000244-30.1999.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000244-30.1999.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), TERTEC CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 32.952.822/0001-69 (APELANTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATO DE EMPREITADA - VINCULAÇÃO E RECEITA PARA PAGAMENTO -
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A VINCULAÇÃO DE RECEITAS – PRECEDENTES DO STF -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DISPENSA DE PROVA PERICIAL -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO –

RECURSO NÃO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

A vedação à vinculação da receita é norma que preserva a separação dos poderes, o princípio democrático e a responsabilidade fiscal, de modo que o artigo 167, IV, da Constituição faz jus à sua simétrica aplicação por todos os entes da Federação. (ADI 5.897, rel. min. Luiz Fux, j. 24-4-2019, P, DJE de 2-8-2019).

O princípio da não vinculação, respeita a regra geral que deve permear os orçamentos públicos: o orçamento deve revelar uma unicidade de receitas e destinação não discriminatória às despesas.

Nesse sentido considerando que a vinculação das receitas oriundas dos FPM e ICMS de forma automática ao repasse para pagamento de obras em contrato de empreitada não encontra respaldo constitucional, a manutenção da sentença é medida que se impõe

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
TERTEC Construções LTDA,
em desfavor da sentença proferida pela Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da Ação Cautelar Inominada n° 244-30.1999.8.11.0050, Cód.374-2004, processo n. 267/2004 proposta pelo
Município de Campo Novo do Parecis
, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar e determinar a liberação da integralidade de todos os repasses efetivados ao município por meio do FPM e ICMS, desvinculando o depósito consignação referente a 20% da arrecadação, bem como sustar qualquer movimentação de conta ou pagamento à requerida por meio de procuração, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Outrossim condenou os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do Código de Processo Civil (ID 2890493).

Em suas razões a Apelante narra que contratou com o Recorrido, após vencer a licitação dada sob o regime de empreitada, além de outros dois contratos com instituições financeiras.

Alega que ficou assentado que receberia 20% das verbas percebidas pelo Recorrido a título do Fundo de Participação dos Municípios e Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Assevera que a ação proposta pelo município obteve o reconhecimento do
fumus boni uris
na

ação cautelar

amparado em equívoco, tendo em vista que o juízo primevo desconsiderou documento essencial – laudo pericial – constante nos autos.

Aduz que executou as obras dentro dos padrões e das normas técnicas de engenharia, e que somente não foram totalmente concluídas em decorrência da rescisão ilegal e unilateral do contrato, assim como do período chuvoso que atingiu o local da obra.

Com essas considerações requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo a total improcedência da ação proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis (ID 2890498).

O Apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso e a manutenção integral do ato sentencial (ID 2890510).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela TERTEC Construções LTDA, em desfavor da sentença proferida pela Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da Ação Cautelar Inominada n° 244-30.1999.8.11.0050, Cód.374-2004, processo n. 267/2004 proposta pelo Município de Campo Novo do Parecis, julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar e determinar a liberação da integralidade de todos os repasses efetivados ao município por meio do FPM e ICMS, desvinculando o depósito consignação referente a 20% da arrecadação, bem como sustar qualquer movimentação de conta ou pagamento à requerida por meio de procuração, julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, dispensando a realização de produção de prova pericial.

De se anotar, que o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em observância ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, na hipótese, o sentenciante entendeu pela desnecessidade de outras provas além das que já continham nos autos, proferindo o julgamento da lide.

A respeito da matéria, é cediço que as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

A propósito:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001111-16.2017.8.11.0107 APELANTE: LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO, EDER MUNIZ SILVA APELADO: EDER MUNIZ SILVA, LUCIO DOS SANTOS BARBOSA, NOELI PALUDO EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA DE MÉRITO DO RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE – MÉRITO DO RECURSO DOS AUTORES – CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE – MANUTENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.

2. No tocante à matéria de mérito do recurso, observa-se que o réu/apelante não se insurgiu objetivamente em relação a nenhum dos fundamentos da sentença, restringindo-se a reiterar as teses lançadas na primeira instância (em sua contestação), integralmente repelidas pelo magistrado prolator da decisão impugnada.

3. Portanto, tendo em vista que o réu/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a ausência de dialeticidade, o que inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do art. 932, III do CPC. 4. No caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil.

(N.U 0001111-16.2017.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Grifos acrescidos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 130 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Os arts. 130 e 131 do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias.

II. Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

III. No caso, a verificação da suficiência dos elementos probatórios, que justificou o indeferimento da produção da prova pericial - reputada desnecessária, na hipótese -, encontra óbice na Súmula 7/STJ. [...]. (AgRg no AREsp 484.455/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014). Grifos acrescidos. Grifos acrescidos.

Com essas considerações, entendo que por esse aspecto a sentença não merece nenhum reparo.

No que tange ao mérito, ressai dos autos que na cautelar proposta, o Município de Campo Novo do Parecis pleiteou a desvinculação de receita tributária feita em favor da parte Apelante, pela administração municipal anterior, tendo em vista que além de contrariar norma constitucional, a referida vinculação inviabiliza investimentos nos setores da saúde e educação, entre outros.

Ademais, verifica-se que a empresa Apelante vinha recebendo os recursos oriundos do FPM e ICMS de forma automática, sem que a regularidade da execução das obras contratadas fosse atestada pelo poder público municipal.

A Constituição da República assim dispõe:

Art. 167. São vedados:

(...)

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2o; 212; e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8o, bem como o disposto no § 4o deste artigo; (Redação da EC 42/2003)

Nessa toada, a questão não merece maiores reflexões, isto porque o Supremo Tribunal Federal já assentiu que o artigo 167, IV, da Constituição Federal veda o estabelecimento de vinculação de receitas proveniente de impostos, quando não previstas ou autorizadas na Constituição Federal, porquanto cerceia o poder de gestão financeira do chefe do Poder Executivo e obsta o custeio das despesas urgentes, imprevistas ou extraordinárias, que se façam necessárias ao longo do exercício financeiro, tanto mais que deve dar-se aplicação aos recursos de receita pública consoante critérios de responsabilidade fiscal consentâneos com os anseios democráticos.

O princípio da não vinculação, respeita a regra geral que deve permear os orçamentos públicos: o orçamento deve revelar uma unicidade de receitas e destinação não discriminatória às despesas.

A propósito:

(...) A vedação à vinculação da receita é norma que preserva a separação dos poderes, o princípio democrático e a responsabilidade fiscal, de modo
que o artigo 167, IV, da Constituição faz jus à sua simétrica aplicação por todos os entes da Federação.

A destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde figura dentre as exceções à regra constitucional de vedação à vinculação de receitas, máxime por estar expressamente estabelecida no texto constitucional.

[ADI 5.897, rel. min. Luiz Fux, j. 24-4-2019, P, DJE de 2-8-2019.]

Ademais, a referida vedação é afastada apenas nas hipóteses expressamente ressalvadas, que não abrangem repasses ao contrato de empreitada. É que, quanto a isso, o inciso IV do art. 167 da CF encerra norma específica, fazendo ressalva expressa apenas das hipóteses tratadas nos arts. 198, § 2o (SUS), e 212 (para manutenção e desenvolvimento do ensino).

Nesse sentido considerando que a vinculação das receitas oriundas dos FPM e ICMS de forma automática ao repasse para pagamento de obras em contrato de empreitada não encontra respaldo constitucional, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022